Tribunal: TJDFT
Processo: 0731445-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/21. INCIDÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 7.239/23. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Observado que o egrégio Colegiado deixou de se manifestar a respeito da incidência da Lei Distrital no 7.239/23, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada.
3. A limitação aos descontos em conta corrente do mutuário estabelecida pela Lei Distrital no 7.239/23 não é aplicável aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência, sob pena de aplicação retroativa da lei civil.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.